Tribunal: TJDFT
Processo: 0710022-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VENDA REMOTA. ENTREGA EM DOMICÍLIO. MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL. AUTORIZAÇÃO. RDC 357/20. PRORROGAÇÃO. RDC 793/23. ANVISA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES.
1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. A Resolução RDC no 357, de 24 de março de 2020, da ANVISA, alterou, temporariamente, as regras estabelecidas para a prescrição, venda e dispensação de medicamentos controlados constantes na SVS/MS no 344/98, em virtude da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), relacionada ao Coronavírus (Sars-coV-2).
3. Posteriormente, a RDC 793/23 da ANVISA, prorrogou a vigência da RDC 357/20 até 21 de setembro de 2023.
4. As normativas da ANVISA que estabeleceram a possibilidade de venda remota e entrega em domicílio de medicamentos de controle especial, têm caráter temporário, vinculadas à Pandemia do Covid.
5. Destarte, declarado o fim da emergência sanitária, perde o fundamento a manutenção desses critérios, os quais foram estabelecidos de forma excepcional pela ANVISA.
6. Desta feita, ao menos em análise preliminar, própria da tutela de urgência, não vislumbro a probabilidade do direito da Agravante em ter autorização para comercialização remota e entrega em domicílio, de medicamentos controlados, além da data prevista na RDC 793/23 da ANVISA.
7. Recurso conhecido e desprovido.